Tribunal: TJES
Processo: 0001839-49.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001839-49.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELANTE: JOSÉ COUTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CELEBRAÇÃO FRAUDULENTA. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos do enunciado da Súmula n.º 297, do STJ.

2. Em se cuidando de relação de consumo envolvendo a restituição de valores cobrados indevidamente por vício na prestação de serviço e reparação de danos, deve ser aplicada a regra disposta no art. 14, do CDC.

3. Inexistindo razões aptas a afastar as contratações fraudulentas e a conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço e determinada a recomposição dos danos sofridos pelo consumidor, como decorrência automática da inexistência dos contratos.

4. Deve ser autorizada a compensação dos valores depositados na conta do consumidor, a título de empréstimo, como meio de restituir as partes ao
status quo ante
, dado o reconhecimento da irregularidade das contratações.

5. A falha na prestação do serviço causou abalos na esfera pessoal do consumidor, passível de reparação pelos danos morais sofridos.

6. Considerando as inquietações e os dissabores suportados pelo consumidor, suas condições sócio-econômicas, e considerando que a indenização por danos morais deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo a redução.

7. Merece procedência o pedido de correção da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que o Magistrado a quo fixou a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, quando devia ter arbitrado sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001839-49.2020.8.08.0038

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN

RECORRIDO

: JOSÉ COUTO

ADVOGADO : ALNEIR PINTO DE OLIVEIRA DA ROCHA

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação da regularidade ou não das contratações de empréstimos, com reserva de margem consignável, dos eventuais danos materiais e morais sofridos e a sua dimensão.

Extrai-se dos autos, que o Apelado ingressou com a presente demanda, narrando que não contratou os empréstimos consignados n.º 583668043 e n.º 595102209, junto ao banco Apelante.

Segundo o Apelado, os contratos de empréstimo foram celebrados sem a sua anuência, impondo-lhe descontos em seu benefício previdenciário, no total de
72
(setenta e duas) parcelas mensais de
R$ 97,38
(noventa e sete reais e trinta e oito centavos) e de
R$ 13,10
(treze reais e dez centavos), o que vem lhe causando inúmeros dissabores.

Por esses motivos, requereu o deferimento da tutela de urgência para que o banco Apelante apresentasse os contratos e se abstivesse de efetuar os descontos. No mérito, pleiteou a declaração da inexistência da relação jurídica e a condenação do banco Apelante à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 52.250,00 (cinquenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais).

Por fim, pediu o deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 02/05).

Em sua defesa, o banco Apelante refutou os termos da inicial, asseverando a regularidade das contratações, o descabimento da devolução em dobro dos valores descontados e a não configuração dos danos morais (fls. 70/79).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença recorrida julgando procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência ao seu tempo deferida, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A sentença recorrida determinou a restituição, sob a forma simples, dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do Apelado e condenou o banco Apelante ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 6730771).

O banco Apelante pretende reformar a sentença recorrida, sustentando (i) a regularidade das contratações; (ii) o descabimento da restituição de valores; (iii) a inexistência de dano moral indenizável ou redução do valor; (iv) a possibilidade de compensação de valores, e (v) a necessidade de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais e o afastamento da condenação em custas processuais (ID 6730773).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (ID 6730778).

Pois bem.

De partida, consigno que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos do enunciado da Súmula n.º 297, do c. Superior Tribunal de Justiça.

Em se cuidando de relação de consumo envolvendo a restituição de valores cobrados indevidamente por vício na prestação de serviço e reparação de danos, deve ser aplicada a regra disposta no art. 14, do CDC.

Nessa situação, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, somente podendo ser afastada se ficar provado
[...] I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro [...].

Além disso, o enunciado da Súmula n.º 479, do c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
[...] As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias [...].

Examinando o conjunto probatório, verifico que o Apelado negou ter assinado os contratos de empréstimo, com reserva de margem consignável, embora o banco Apelante defenda a existência e a regularidade das contratações.

De acordo com o banco Apelante, na data de
09.10.2018
, o Apelado contratou voluntariamente o empréstimo consignado n.º 583668043, no valor de
R$ 3.748,78
(três mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), a ser quitado através de
72
(setenta e duas) parcelas mensais de
R$ 97,38
(noventa e sete reais e trinta e oito centavos), tendo por objetivo o refinanciamento de contrato anterior, sendo liberado para ele o valor remanescente de
R$ 522,71
(quinhentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos).

E ainda, aduz que na data de
01.02.2019
, o Apelado celebrou o contrato de empréstimo consignado n.º 595102209, no valor de
R$ 467,52
(quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), a ser quitado através de
72
(setenta e duas) parcelas mensais de
R$ 13,10
(treze reais e dez centavos).

Por sua vez, o Apelante
não
trouxe aos autos os contratos de empréstimo, com reserva de margem consignável, como determinado na decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência (fls. 22/23).

O Apelante apenas juntou os extratos contendo os descontos no benefício previdenciário e planilhas do seu sistema interno (fls. 80/107, 110, 114/115, 117, 119), mas
nenhuma
prova foi produzida a respeito da celebração das contratações pelo Apelado, por quaisquer de seus canais, cujo ônus não se desincumbiu, na esteira do disposto no art. 373, II, do CPC.

Logo, os valores transferidos para a conta bancária do Apelado (R$ 522,71 e R$ 467,52), respectivamente, nas datas de 09.10.2018 e 01.02.2019, conforme os extratos bancários (fls. 189/190), encontram-se desprovidos de lastro.

Na sentença recorrida, o Magistrado
a quo
concluiu que
[...]

Apesar da disponibilidade dos valores, o demandado em momento algum conseguiu comprovar a contratação por parte do consumidor. Desta forma, mesmo ciente de seu ônus para comprovar a regularidade da contratação, a demandada quedou-se inerte, motivo pelo qual acolho a tese de não contratação do serviço
[...]
.

E acrescentou que a circunstância das contratações haverem sido realizadas por algum correspondente bancário
[...]
não exime a instituição financeira da sua responsabilidade civil. Mesmo que não seja um funcionário da demandada, o dever de segurança nas relações financeiras é inerente a atividade, consubstanciando-se fortuito interno [...]
(ID 6730771).

Feitas essas considerações, inexistindo razões aptas a afastar as contratações fraudulentas e a conduta contrária à boa-fé objetiva do Apelante, foi reconhecida na sentença a falha na prestação do serviço e determinada a recomposição dos danos sofridos pelo Apelado, como decorrência automática da inexistência dos contratos.

Há uma correção a fazer na sentença recorrida. O Magistrado
a quo
determinou a repetição do indébito, sob a forma simples, mas não se manifestou sobre os valores depositados na conta bancária do Apelado, a título de empréstimo, como afirma o Apelante no recurso.

Nesse sentido, fica autorizada a compensação em relação aos valores depositados na conta do Apelado, a título de empréstimo (R$ 522,71 e R$ 467,52), como meio de restituir as partes ao
status quo ante
, dado o reconhecimento da irregularidade das contratações.

Quanto à indenização por dano moral, não merece procedência a insurgência do Apelante para o seu afastamento ou a redução para evitar o enriquecimento sem causa do Apelado.

A falha na prestação do serviço causou abalos na esfera pessoal do Apelado, passível de reparação.

Vejam que não se cuida de mera cobrança indevida pelo Apelante, mas sim, de cobrança desprovida de lastro, acarretando situações tormentosas que abalam o estado de espírito e o equilíbrio psicológico da parte lesada.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo Apelado, as condições sócio-econômicas do ofensor, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer o Apelado, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetido.

Por fim, no que diz respeito à condenação ao pagamento das custas processuais, o Apelante deve suportar o encargo, diante da incidência do princípio da causalidade e da sucumbência, não procedendo a alegação de que a despesa deve ser suportada pelo Estado, em razão de o Apelado estar amparado pela assistência judiciária gratuita.

Apenas merece procedência o pedido de correção da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que o Magistrado
a quo
fixou a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, quando devia ter arbitrado sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível
, reformando em parte a sentença recorrida, no tocante à repetição do indébito, apenas para autorizar a compensação dos valores depositados na conta bancária do Apelado, como forma de restituir as partes ao
status quo ante
, bem como para corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios, como sendo sobre o valor da condenação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, na fase recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0001839-49.2020.8.08.0038_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)